Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-97.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001250-97.2023.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO LOPES DA COSTA Advogado(s): JAMES MARLOS CAMPANHA, LEONE DELLANO PEREIRA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões, com alegação de omissão quanto à fixação específica do termo inicial do benefício. II - O art. 1.022, II, do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. III - Configura omissão a ausência de fixação de termo inicial específico quando o acórdão determina concessão de benefício "a partir da consolidação das lesões" sem estabelecer data precisa, gerando indefinição quanto ao início dos pagamentos. IV - Nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. V - Inexistindo auxílio-doença anterior o auxílio-acidente é devido a partir da data do requerimento administrativo, conforme precedente do STJ (STJ - AgInt no REsp: 1920597 SP 2021/0034194-3). VI - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão e fixar o termo inicial do auxílio-acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001250-97.2023.8.05.0231, em que figura como Embargante EDVALDO LOPES DA COSTA e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.